Tribunal: TJPA
Processo: 0804133-16.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804133-16.2018.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: JOSENILDO ANDRADE FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO DECLARADO NULO. DIREITO AO FGTS. DECISÃO AGRAVADA EMBASADA EM PRECEDENTES PARADIGMÁTICOS DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA OU CERCEAMENTO DE DEFESA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA NA FORMA DO §4º DO ART. 1.021 DO CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao agravo interno, aplicando a multa do §4º do art. 1.021 do CPC, nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0804133-16.2018.8.14.0015

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

PROCURADORA MUNICIPAL: GUILIA DE SOUZA OLIVEIRA (OAB/PA 24.696) e OUTROS

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 16182975)

AGRAVADO: JOSENILDO ANDRADE FERREIRA

ADVOGADA: WILLIAME COSTA MAGALHÃES (OAB/PA 12.995)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo municipal, no sentido de

confirmar a sentença que julgou procedente o pedido inicial condenando o ente público ao pagamento do FGTS, saldo de salário, férias proporcionais ou não acrescidas do terço constitucional, 13º salário proporcional, decorrente da nulidade do vínculo precário, respeitada a prescrição quinquenal.

Em síntese, o ente público agravante alegou existência de julgamento extra petita quando a declaração de nulidade do contrato temporário. Também em razão disso aduziu existência de cerceamento de defesa.

Reiterou não ser devido o FGTS para vínculo precário de natureza administrativa e, por fim, alegou ser indevida a condenação em honorários advocatícios.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão agravada julgando improcedente o pedido inicial.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou conhecendo do recurso para desprovê-lo. Explico:

Conforme assentei na decisão recorrida:

“No caso presente houve vínculo temporário cujo período de duração (03/04/2002 a 12/11/2014) claramente indica hipótese de desnaturação da transitoriedade da contratação precária (art. 37, IX, da CF/88) acarretando, assim, evidente burla da regra de acesso aos cargos públicos mediante concurso público prevista no art. 37, II, §2º da Carta Cidadã, razão pela qual mostra-se incontestável a nulidade do pacto e consequentemente sendo devido o FGTS e obviamente o saldo de salário.

A nulidade do vínculo precário decorreu de flagrante inobservância quanto ao Texto Constitucional acarretando, assim, verdadeira nulidade objetiva, cujo descumprimento deverá ser reconhecido pelo julgador, afinal compete à parte narrar os fatos, mas o juiz conhece do direito e o aplicará no caso concreto, portanto não houve julgamento extra petita.

Igualmente descabida a alegação de cerceamento de defesa considerando que o município ofertou contestação refutando a pretensão autoral, aliás versando sobre questão eminentemente de direito não demandando outros meios de prova além da documental.

Sobre a reiteração da não incidência do FGTS para vínculo precário, cumpre indicar que o decisum recorrido está embasado em julgados paradigmáticos de observância obrigatória nos quais a pretensão do agravante não encontra abrigo sendo reiteradamente rejeitada consoante entendimento há muito pacificado na Suprema Corte.

Por fim, absolutamente descabida a insurgência no tocante aos honorários advocatícios em desfavor do agravante, seja porque o arbitramento em questão está previsto no art. 85 do CPC, também

por se tratar de alegação desconectada do contexto fático presente nestes autos considerando que o agravado não está sob o patrocínio da Defensoria Pública e, mesmo que estivesse o arbitramento estaria amparado pela tese fixada no RE nº 1.140.005 RJ (Tema 1.002).

Presente essa moldura o recurso interposto deve ser rotulado como manifestamente infundado (§ 4º, do art. 1.021 do CPC).

Nesse sentido, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO DE PROFESSOR. INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL - RMI DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

(...)

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

VII -
CONSIDERA-SE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENSEJA A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 NOS CASOS EM QUE O AGRAVO INTERNO FOI INTERPOSTO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA EM PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
ou quando há jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

VIII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
(AgInt no REsp 1.496.197/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018)

Por oportuno, destaco ser inaplicável ao caso em tela o entendimento firmado no REsp nº 1.198.108/RJ, posto que, no presente caso, não se tratou de decisão monocrática embasada unicamente em precedentes do próprio Tribunal de Justiça estadual, mas em paradigmáticos do STF.

Finalmente, com relação ao valor da multa (§ 4º do art. 1.021 do CPC) este deve ser fixado no patamar máximo, visto cuidar-se de matéria (FGTS) pacificada na Suprema Corte, havendo expressa citação desses julgados no decisum, tornando mais evidente o desrespeito do agravante para com as teses vinculativas.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao agravo interno e por considerá-lo manifestamente improcedente aplico ao agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa na forma do § 4º, do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/02/2024